Tribunal: TJSP
Processo: 1004541-47.2017.8.26.0072
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Antonio Tadeu Ottoni
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2020-08-28

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO – Apelação do INSS – Sequelas colunares - Presentes nexo laboral e incapacidade total e permanente, a segurada faz jus à aposentadoria por invalidez acidentária.

D.I.B. – Aposentadoria por invalidez devida a partir do dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença (23/03/2017), compensando-se, porém, com os valores já recebidos em decorrência do deferimento da tutela

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO – Apelação do INSS – Sequelas colunares - Presentes nexo laboral e incapacidade total e permanente, a segurada faz jus à aposentadoria por invalidez acidentária.

D.I.B. – Aposentadoria por invalidez devida a partir do dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença (23/03/2017), compensando-se, porém, com os valores já recebidos em decorrência do deferimento da tutela antecipada para restabelecimento do auxílio-doença.

REVOGAÇÃO PARCIAL DA TUTELA ANTECIPADA - Concessão do benefício adequado – Aposentadoria por invalidez acidentária -.

ABONO ANUAL - Consectário da condenação ao pagamento do benefício por imposição legal.

JUROS DE MORA - contados da citação (08/12/2017), em conformidade com a Lei no 11.960/09.

CORREÇÃO MONETÁRIA – Incidência do IPCA-E, com observância dos Temas no 810 do S.T.F. e no 905 do S.T.J..

Apelo autárquico desprovido e recurso de ofício parcialmente acolhido, com observação.